Tribunal: TJDFT
Processo: 0741943-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE SALÁRIO DO DEVEDOR. CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MITIGAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC. EXCEPCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, contida no art. 833, IV, do CPC, é excepcionada pelo § 2o desse dispositivo, que prevê a possibilidade de constrição para o pagamento de prestação alimentícia ou no caso de o devedor auferir renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.
2. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.815.055/SP, firmou entendimento de que a exceção do art. 833, § 2o, do CPC não se estende à execução de verba honorária, pois esta não se confunde com o conceito de prestação alimentícia: “As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias” (STJ, REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/8/2020, DJe 26/8/2020).
3. A flexibilização da impenhorabilidade para satisfação decorrente de crédito de honorários sucumbenciais não se dá, portanto, de modo automático, mas poderá ocorrer “quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).
4. Na espécie, tem-se que a dívida atualizada, até 16/08/2022, ostentava o valor de R$88.099,37 (oitenta e oito mil e noventa e nove reais e trinta e sete centavos), consoante planilha de ID de origem 133873860, ao passo que o executado/agravado aufere salário no valor líquido mensal de R$1.731,88 (um mil setecentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos), conforme documentos juntados nos IDs 135580337 e 135580336 dos autos de origem. Mais, o executado/agravado está patrocinado pela Defensoria Pública, o que denota sua hipossuficiência econômica.
5. Com efeito, a remuneração líquida do executado consiste em valor de baixa monta, bastante próximo ao salário mínimo vigente e, consequentemente, bem inferior aos 50 (cinquenta) salários mínimos que o § 2o do art. 833 do CPC utiliza como referência para flexibilizar a regra da impenhorabilidade salarial.
6. Nessa perspectiva, como a situação financeira do agravante constitui obstáculo ao adimplemento da dívida exequenda, o pedido de penhora sobre os proventos de aposentadoria deve ser indeferido, de modo a preservar o princípio da dignidade da pessoa humana.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.